Tribunal: TJDFT
Processo: 0025279-77.2004.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0025279-77.2004.8.07.0001 RECORRENTE: PARK EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO POPULAR. DESAPROPRIAÇÃO. PRELIMINAR DE COISA JULGADA E ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADAS. DAÇÃO EM PAGAMENTO. VALOR DO IMÓVEL. DIVERGÊNCIA SOBRE EVENTUAL PREJUÍZO AO ERÁRIO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA CASSADA. 1. É direito das partes empregarem todos os meios legais e moralmente legítimos para provar a verdade dos fatos em que se funda a defesa e capazes de influir eficazmente na decisão do juiz. Ao réu deve ser oportunizada a produção de prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (artigos 369 e 373, II, do CPC). 2. O Código de Processo Civil em vigor faculta à parte a ampla produção de prova com vistas à sua defesa (art. 373, II, do CPC), contanto que não seja inútil ou protelatória. 3. Não se pode olvidar que o acesso à prova plena é verdadeiro direito fundamental, nos termos previstos na Constituição Federal. 4. É sabido que o julgamento antecipado da lide não implica cerceamento de defesa quando a matéria é unicamente de direito ou quando há elementos fáticos suficientes para dirimir a matéria (art. 355 do Código de Processo Civil). 7. Entretanto, a prolação de julgamento antecipado da lide, após requerimento expresso de provas, implica cerceamento de defesa. 8. Deve-se ter em mente que não apenas o Juiz de Primeiro Grau analisará as provas, mas, diante de irresignação, também o Tribunal. Desse modo, se a parte reputa relevante a produção de determinada prova, não poderá o magistrado indeferi-la por irrelevância. 9. Recursos conhecidos. Provido o de Alexis; os demais, prejudicados. Sentença cassada. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, §1o, incisos III, IV e V, e 1.022, parágrafo único, inciso II, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 502, 966, §4o, ambos do Código de Processo Civil/2015, 485 e 486, estes do Código de Processo Civil/1973, e 134 do Código Civil/1916, asseverando ofensa à coisa julgada. Para tanto, ressalta que a sentença cível proferida nos autos 1999.01.1032699-8, não se limitou, tal como assentado no acórdão recorrido, à apreciação de acordo em esfera administrativa, mas homologou procedimento de desapropriação, com alcance do próprio mérito. Afirma, assim, que o trânsito em julgado da referida sentença fez coisa julgada material não considerada pelo acórdão recorrido; c) artigo 21 da Lei 4.717/1965, argumentando a existência de prescrição, porquanto o objeto da ação popular confrontou ato praticado em 1999 e, simultaneamente, buscava a revisão de outro ato idêntico datado de 1994, devendo o prazo ser contado a partir deste mais antigo. Embora não tenha fundamentado o recurso também na alínea “c” do permissivo constitucional, colaciona, a título argumentativo, ementas de julgados do STJ em suporte às teses descritas nos itens “b” e “c”, acima. Pede que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado Walter José Faiad de Moura, OAB/DF 17.390. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 502, 966, §4o, ambos do Código de Processo Civil/2015, 485 e 486, estes do Código de Processo Civil/1973, e 134 do Código Civil/1916. A matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico-infraconstitucional. Determino que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado Walter José Faiad de Moura, OAB/DF 17.390. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012